Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES ELETRÔNICAS. "OPERAÇÃO BACKUP". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CRIMES EM AMBIENTE VIRTUAL. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSIVIDADE NOS CUIDADOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de paciente denunciado por organização criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro. A defesa alega fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis e imprescindibilidade aos cuidados de filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em aferir se a manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa, bem como se é cabível a substituição pela prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva não padece de fundamentação abstrata quando amparada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da infração e pelo modus operandi da suposta organização criminosa dedicada ao "Golpe da Selfie".
4. O periculum libertatis advém da gravidade concreta da conduta do agente, que exercia função de executor direto na abordagem de vítimas para viabilizar as fraudes, o que demonstra risco real de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.
5. Em delitos praticados em ambiente digital, a liberdade do agente representa risco acentuado, pois a dinâmica criminosa operada de forma remota permite a retomada das atividades ilícitas com facilidade, tornando a segregação o único instrumento capaz de interromper o ciclo delitivo e desarticular a logística do grupo.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, VI, do CPP) não é automática, exigindo-se prova inequívoca de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, circunstância não demonstrada nos autos.
8. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes frente ao envolvimento em organização criminosa profissionalizada e à possibilidade de atuação remota.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.